Tribunal: TJSP
Processo: 1043285-27.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043285-27.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INGLÊS EFICIENTE ENSINO DE IDIOMAS LTDA, é apelado ELEONIS
ALEXANDRE DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043285-27.2017.8.26.0100 -Voto no 35288
2
Comarca: SÃO PAULO - F. CENTRAL - 26a VARA CÍVEL.
Apelante: INGLÊS EFICIENTE ENSINO DE IDIOMAS LTDA. (Defensoria
Pública do Estado de São Paulo)
Apelado: ELEONIS ALEXANDRE DE JESUS
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Felipe Albertini Nani Viaro
VOTO No 35.288
Prestação de serviços educacionais. Curso de
inglês. Ação de rescisão contratual, cumulada com
indenizatória.
Diante do não esgotamento dos meios para
tentativa de citação pessoal da ré, a citação
editalícia é nula. Sentença anulada.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 128/131, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré a devolver ao
autor o valor de R$2.633,36, a ser acrescido de atualização monetária pela
Tabela Prática desta E. Corte, desde o ajuizamento da demanda, e de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Diante da sucumbência,
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 138/142). Preliminarmente, sustenta
que a citação por edital é nula. Aduz que não foi tentada a citação no
endereço constante na Receita Federal, a saber, Rua Pernambuco, no 1002,
salas 502 e 802, Belo Horizonte/MG, nem no endereço do constante do
contrato, a saber, Avenida Paulista, no 1274, Bela Vista, São Paulo/SP.
Alega que a única tentativa de citação ocorreu no endereço indicado pelo
próprio autor, na exordial, a saber, Rua Sergipe, no 951, Belo Horizonte/MG,
que não consta de qualquer documento acostado aos autos. Afirma que não
houve busca por outros endereços na Junta Comercial de Minas Gerais,
onde a requerida provavelmente está inscrita. No mérito, assevera que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043285-27.2017.8.26.0100 -Voto no 35288
3
há prova do descumprimento contratual. Sob tais fundamentos, requer a
anulação da r. sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma.
Recurso contrariado (fls. 146/153).
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão de contrato de prestação
de serviços educacionais, cumulada com indenizatória por danos morais.
Respeitada a convicção do i. magistrado a quo e os
esforços do apelado nas contrarrazões, a citação por edital foi prematura.
Não se ignora os elementos apresentados pelo
recorrido de que as tentativas de citação da apelante no endereço constante
na Receita Federal (Rua Pernambuco, no 1002, Belo Horizonte/MG) e no
contrato (Avenida Paulista, no 1274, São Paulo/SP), em outros processos,
foram frustradas (fls. 150/152).
Todavia, como bem assinalado nas razões recursais,
deveria ter sido realizada a busca por outros endereços da apelante na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, onde ela provavelmente está
inscrita, já que o endereço constante na Receita Federal é do Estado de
Minas Gerais (fl. 93).
Além disso, é fato que, antes da citação por edital,
deveria ter sido tentada a citação da apelante na pessoa de seus sócios (fl.
94).
Desta feita, não esgotadas as diligências para tentativa
de citação pessoal da ré, a citação editalícia é nula.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular
a r. sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para
esgotamento das diligências para tentativa de citação pessoal da ré e
regular prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043285-27.2017.8.26.0100 -Voto no 35288
4
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator